Tribunal: TJMT
Processo: 1024469-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024469-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUANA MARIA ASSIS VITAL - CPF: 053.208.341-52 (RECORRENTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATRASO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM VEICULO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSUGENCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO DE ZELO POR PARTE DAS FORNCEDORAS E PRAZO RAZOÁVEL PARA A ENTREEGA DO VEICULO APÓS OS REPAROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual foi considerado razoável o prazo para o conserto do veículo da parte consumidora em razão dos efeitos da pandemia e ainda, que os cuidados tomados pelas fornecedoras demonstraram o zelo em diminuir os impactos sofridos.

2.

In casu
, a recorrente e sustenta que demorou cerca de 6 (seis) meses para receber o seu veículo automotor após se envolver em um sinistro.

3.

Oportuno, ainda, mencionar que a demora na entrega da do veículo foi gerada em razão de dificuldade de aquisição peças devido a pandemia do COVID-19, tendo em vista que as fábricas e concessionárias sofreram impacto negativo em toda a sua produção e linha de montagem.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença procedência na qual forma julgados improcedentes os pedidos autorais, por reconhecer o juízo de origem que a demora para o conserto do veículo, objeto da exordial foi gerada em razão da pandemia causada pela COVID-19 e que as fornecedoras teriam no decurso do prazo dado inclusive assistência material, com a entrega de veículos reserva e, prazo além do previsto na cobertura securitária.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sob o fundamento de que houve uma demora de quase seis meses para a entrega do bem.

Apresentadas contrarrazões por ambas as recorridas pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023